Tribunal: TJES
Processo: 5042640-22.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042640-22.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN NUNES VIEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5042640-22.2024.8.08.0024

RECORRENTE
: RENAN NUNES VIEIRA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. MEDALHA “VALOR POLICIAL MILITAR” – COR BRONZE. CONTRAINDICAÇÃO ADMINISTRATIVA. PUNIÇÃO DISCIPLINAR PRETÉRITA. REABILITAÇÃO FORMAL ANTERIOR AO PERÍODO CONCESSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DA SANÇÃO JÁ REABILITADA. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM) EM CURSO À ÉPOCA DA ANÁLISE. ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 8º DO DECRETO REGULAMENTADOR. INTERPRETAÇÃO ESTRITA DE NORMA RESTRITIVA DE DIREITO. ILEGALIDADE DA CONTRAINDICAÇÃO. DIREITO À CONCESSÃO DA CONDECORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Renan Nunes Vieira, ora Requerente, em face do Estado do Espírito Santo, o qual relata ser policial militar, tendo sido indevidamente contraindicado para o recebimento da Medalha de Valor Policial Militar na Cor Bronze. Alega, em síntese, que tinha direito a ser condecorado pelo comando geral da polícia militar estadual com uma medalha “valor policial militar” na cor bronze e que não recebeu porque existia punição em sua ficha funcional do ano de 2013 e porque respondia a processo judicial. Diz ser devida a anulação da sua contraindicação porque foi reabilitado e a penalidade não poderia constar de seus registros funcionais, assim como o processo judicial fora arquivado, devendo a administração ser condenada na concessão da medalha.

2. A sentença julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

3. Após análise dos autos, entendo que a sentença merece reforma. Nota-se que a contraindicação à concessão da medalha “Valor Policial Militar” decorreu da existência de punição administrativa. No entanto, o autor comprova que foi reabilitado desde 2017 (id.16533881). Dessa forma, vê-se a ilegalidade da decisão administrativa de contraindicação, na medida em que esta considerou a existência de punição disciplinar pretérita, o que afronta o regulamento disciplinar da polícia militar do Estado do Espírito Santo (arts. 66 e 67 - Decreto Estadual nº 254-R/2000).

4. No tocante ao fundamento administrativo consistente na existência de procedimento criminal em desfavor do autor, cumpre esclarecer que, à época da publicação do BECG nº 039, de 27.12.2019, não havia ação penal instaurada, mas apenas Inquérito Policial Militar (IPM) em curso, posteriormente arquivado por ausência de justa causa para o oferecimento de denúncia.

5. O art. 8º do Decreto regulamentador (Decreto nº 1.569-E/77) dispõe que o policial militar “
dependente de processo criminal militar ou comum (...) não figurará na proposta de concessão da medalha antes da sentença final
”. A literalidade do dispositivo é inequívoca ao restringir a vedação à hipótese de processo criminal, expressão que, sob a técnica jurídica adequada, não se confunde com procedimento investigatório preliminar.

Art. 8º – O policial militar dependente de processo criminal militar ou comum, ou, ainda, o que estiver respondendo a Conselho de Justificação ou de Disciplina, não figurará na proposta de concessão da medalha antes da sentença final.

6. No caso concreto, inexistia processo criminal instaurado em face do autor, mas tão somente investigação preliminar que veio a ser arquivada por ausência de indícios suficientes à persecução penal. Assim, não se verifica a incidência da vedação prevista no art. 8º do Decreto regulamentador, revelando-se indevida a contraindicação fundada exclusivamente na existência de IPM em curso à época.

7. Isto posto, por inexistirem contraindicações ao recebimento da Medalha de Valor Policial Militar,
CONHEÇO DO RECURSO DO AUTOR E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, para conceder ao autor a Medalha Valor Policial na cor “bronze” à contar de 27.12.2019, sendo ainda devido os demais efeitos decorrentes do recebimento da honraria.

8. Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)